Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Plano collor. Servidor público. Reajustes posteriores. Compensação. Possibilidade. Coisa julgada. Não violação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, impugnação do ente público, para permitir a compensação da condenação de reposição dos expurgos inflacionários (plano Collor) com os reajustes posteriores dados aos servidores públicos distritais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação da condenação de reposição dos expurgos inflacionários (plano Collor) com os reajustes posteriores dados aos servidores públicos distritais é lícita.
III. Razões de decidir
3. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público. Precedentes do TJDFT e do STJ.
4. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos. Mesmo que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não é razoável se admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples recomposição.
5. Não prospera a alegação de violação à coisa julgada, uma vez que a tese da compensação sequer foi agitada na fase de conhecimento, não tendo sido alcançada pelo manto da preclusão máxima.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: Decretos no 12.728/90 e 12.947/90; arts. 1o e 2o da Lei 38/89; art. 2o, da Lei 117/90; e CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704173-68.2021.8.07.0018, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. em 19/4/2022; e APC 0709512-08.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 6/7/2022.